Tribunal: TJDFT
Processo: 0752077-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752077-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA GUEDES CARVALHO, RAMINE GUEDES CARVALHO AUTOR ESPÓLIO DE: DERCIVAL ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: SABRINA DOS SANTOS CARVALHO, STEFANY LORRANE DOS SANTOS CARVALHO, CARMELITA ALVES DOS SANTOS DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator